Tribunal: TJDFT
Processo: 0726530-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME COMUM E CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. RECURSO PROVIDO.

1. Após recentes julgados da E. Corte Superior de Justiça, e maior reflexão a respeito, convenci-me do acerto do atual entendimento assentado de que a interpretação conferida ao art. 2o, §2o, da Lei no8072/90, revogado pela Lei no 13.964/2019, tal qual a redação anterior, não exige que a ocorrência de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado para aplicação de percentual mais rigoroso.

2. No presente caso, reconhecida a reincidência do agravante em crime comum, deve ser mantida a fração de 3/5, para cálculo da progressão do regime de pena em relação ao crime hediondo, com resultado morte.

3. Recurso conhecido. Deu-se provimento.